Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-66.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000494-66.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), DIONI ASSIS DE MELO - CPF: 048.987.979-97 (APELADO), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), JARIZETE RODRIGUES DOS SANTOS MELO - CPF: 039.085.299-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. apelação cível. ação anulatória de leilão extrajudicial. alienação fiduciária de imóvel. ausência de intimação pessoal dos devedores fiduciantes para os leilões. art. 27, § 2º-a, da lei nº 9.514/97. mera expedição de correspondência sem comprovação de recebimento. insuficiência. nulidade do leilão e atos subsequentes. precedentes do
stj
. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de Apelação Cível contra sentença que
declarou a nulidade do leilão extrajudicial do imóvel, em razão da ausência de notificação pessoal dos devedores acerca das datas dos leilões. O banco alega a regularidade da notificação por telegrama e e-mail, conforme o art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97, e a ciência inequívoca dos devedores pelo ajuizamento da ação anulatória.

II. Questão em discussão

2.
A questão jurídica central a ser dirimida consiste em definir se a forma de comunicação das datas dos leilões extrajudiciais realizada pelo banco apelante aos devedores fiduciantes, mediante envio de telegrama não entregue no endereço correto e e-mail, cumpre a exigência legal de notificação, conforme o art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97, e se o ajuizamento de ação anulatória na data do segundo leilão configura ciência inequívoca capaz de sanar eventual vício na intimação.

III. Razões de decidir

3.
A mera expedição de correspondência (telegrama e e-mail) para os endereços contratuais, sem a comprovação do efetivo recebimento e ciência pelos devedores, é insuficiente para a regular intimação acerca das datas dos leilões extrajudiciais, conforme interpretação do art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da informação.

4. A jurisprudência do STJ exige a intimação do devedor fiduciante acerca da designação de data do leilão extrajudicial, admitindo a intimação por edital somente após o esgotamento das tentativas de localização pessoal.

5. No caso, o telegrama foi enviado para endereço incorreto e não entregue, o e-mail não foi aberto, e a publicação de edital ocorreu antes da última tentativa de intimação postal.

6. A ciência inequívoca dos devedores, manifestada pelo ajuizamento da ação anulatória na data do segundo leilão, não convalida a nulidade da intimação, que deve ser prévia aos atos expropriatórios.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

_________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.514/97, art. 27, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.906.475/AM; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.276.046/RJ; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.931.921/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de r
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por BANCO INTER S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação
“Anulatória”
(Proc. nº 1000494-66.2024.8.11.0051), ajuizada contra o
apelante
por DIONI ASSIS DE MELO e JARIZETE RODRIGUES DOS SANTOS MELO,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do leilão extrajudicial por ausência de notificação pessoal dos requerentes acerca deste ato, e, por corolário, os atos subsequentes.

O Banco/réu/
apelante
discorre sobre
a regularidade do procedimento na parte relativa a notificação para os leilões realizados em 19 e 20/02/2024
,
dizendo que
a validade da notificação para os leilões realizada por meio de telegrama e e-mail, ao argumento de que o artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 13.465/2017 e 14.711/2023, exigiria apenas o envio das correspondências aos endereços contratuais, físico e eletrônico, dispensando a comprovação do recebimento pessoal.

Alega, ainda, a inaplicabilidade do Decreto-Lei nº 70/66 ao caso em tela, bastando que
a
“notificação deve ser recebida no endereço, mas não necessariamente pelo Devedor. Por isso, é imprescindível que o Devedor mantenha os endereços atualizados, sob pena de arcar com as consequências de sua desídia”
(Id. 261737304 - Pág. 6).

Acrescenta que

“não há qualquer impugnação por parte dos autores acerca do E-mail enviado comunicando as datas dos leilões. Sequer refutam que o endereço eletrônico não seria deles”
(Id. 261737304 - Pág. 6).

Discorre que
quanto à publicação do edital dos leilões, que não ocorreu porque os autores não assinaram o telegrama enviado. Contudo, a publicação do edital é um procedimento padrão da leiloeira, independente da notificação aos devedores por telegrama ou e-mail. O principal objetivo do edital é notificar terceiros interessados (potenciais compradores), e não os devedores, que já foram devidamente intimados por outros meios, considerados válidos pelo apelante.

Argumenta que mesmo que se entendesse pela necessidade de intimação pessoal, não ocorreu a nulidade ante ciência inequívoca dos apelados acerca das datas dos leilões, demonstrada pelo ajuizamento da ação anulatória no dia 20 de fevereiro de 2024, data do segundo leilão agendado, invocando, para tanto, o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e a má-fé dos devedores
.

Pede, sob esses fundamentos,
o provimento do apelo, para que seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões,
os autores/a
pel
ados
refuta
m
os argumentos recursais e torce
m
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da validade do procedimento de intimação dos devedores fiduciantes acerca das datas designadas para os leilões extrajudiciais do imóvel, à luz das disposições da Lei nº 9.514/97, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 13.465/2017 e 14.711/2023, e a alegação de ciência inequívoca dos devedores em razão do ajuizamento da ação anulatória.

Inicialmente, cumpre analisar a questão da forma de intimação para os leilões. O artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97, estabelece que:

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que seja igual ou superior ao valor integral da dívida garantida pela alienação fiduciária, das despesas, inclusive emolumentos cartorários, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, podendo, caso não haja lance que alcance referido valor, ser aceito pelo credor fiduciário, a seu exclusivo critério, lance que corresponda a, pelo menos, metade do valor de avaliação do bem. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

§ 2º-A Para fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

O apelante argumenta que a legislação exige apenas o envio da correspondência, física ou eletrônica, para os endereços indicados no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

N
ão obstante, entendo que a interpretação do referido dispositivo legal deve ser realizada com a devida cautela. Isso porque a intimação, no contexto da alienação fiduciária, possui uma finalidade precípua: assegurar ao devedor o conhecimento formal de um ato que pode acarretar a perda de seu patrimônio, qual seja, a propriedade do imóvel. Desse modo, a simples expedição da correspondência, sem a devida comprovação de seu efetivo recebimento e ciência pelo destinatário, revela-se insuficiente para garantir a observância dos princípios da segurança jurídica e da informação, basilares em um Estado de Direito.

Nesse sentido, a jurisprudência do
eg
. STJ realmente exige intimação do devedor fiduciante acerca da designação de data do leilão extrajudicial para praceamento do imóvel objeto de garantia fiduciária (
AgInt
no
AREsp
n. 2.276.046/RJ e
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.931.921/SP), e somente admite a intimação por edital, tanto para purgação da mora quanto da designação do leilão extrajudicial, em caso de esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (...) INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL. INVALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL E DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. (...) 6. A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor. 7. A intimação pessoal, por sua vez, pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis;
ii
) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou
iii
) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97. 8. Na espécie, tem-se que o credor fiduciário sequer tentou promover a intimação pessoal da recorrida por meio dos correios, com aviso de recebimento, passando diretamente, após três tentativas de intimação pessoal pelo oficial cartorário, a promover a intimação por edital
da mesma
. 9. Ademais, a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4º, da Lei 9.514/97, por ser medida extrema, exige que o fiduciante, seu representante legal ou procurador encontre-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o que não se confunde com a hipótese dos autos em que, realizadas as tentativas de intimação, não foi o oficial do Cartório recebido pela recorrida - por alegados motivos de doença e locomoção em cadeira de rodas -, mas confirmado, pelo funcionário que trabalha no edifício, que a mesma residia no local diligenciado”
(STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.906.475/AM – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 18/5/2021,
DJe
de 20/5/2021).

O apelante alega ter enviado telegrama e e-mail aos apelados; todavia, n
o caso em tela,
no recurso de Agravo de Instrumento n. 1010046-14.2024.8.11.0000,
de relatoria do
Des. João Ferreira Filho,
já transitado em julgado,
conforme consta dos autos e restou incontroverso, o telegrama foi enviado para o endereço anterior dos apelados, e não para o endereço do imóvel, onde residem, o que impossibilitou a entrega.

Os telegramas foram enviados ao endereço contratual dos devedores, mas não foram entregues. A última tentativa ocorreu em 20/02/2024, às 08h50, após a realização do primeiro leilão e poucas horas antes do segundo. O e-mail enviado à autora
Jarizete
Rodrigues dos Santos Melo não foi aberto. A publicação dos editais em jornal de grande circulação, defendida pelo Banco como notificação editalícia, ocorreu nos dias 15, 16 e 18/02/2024, antes da última tentativa de intimação postal prevista no art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97.

Dessa forma, entendo que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular intimação dos apelados acerca das datas dos leilões.

Quanto à aplicabilidade do Decreto-Lei nº 70/66, assiste razão ao apelante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, após a vigência da Lei nº 13.465/2017, que introduziu o § 2º-B ao artigo 27 da Lei nº 9.514/97, o direito de purgação da mora após a consolidação da propriedade é restrito ao direito de preferência, não havendo mais a aplicação subsidiária do referido decreto-lei nesse ponto específico.

No entanto, tal fato não afasta a necessidade de regular intimação do devedor acerca das datas dos leilões.

Por fim, o apelante argumenta que a ciência inequívoca dos apelados acerca das datas dos leilões restou demonstrada pelo ajuizamento da ação anulatória no dia 20 de fevereiro de 2024, data do segundo leilão agendado.

Embora seja um argumento relevante, entendo que, no caso concreto, não é suficiente para afastar a nulidade. A uma, porque a ação foi ajuizada na data do segundo leilão, o que não afasta a alegação de ausência de ciência prévia das datas. A duas, porque o vício na intimação é causa de nulidade do procedimento, e não pode ser convalidado pela mera ciência posterior do devedor.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025